Tribunal: TJMT
Processo: 1010711-12.2024.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010711-12.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSECLEY APARECIDA MAGALHAES SEVERINO - CPF: 570.575.911-87 (RECORRENTE), BIANCA DE OLIVEIRA LEMES - CPF: 056.590.291-16 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE CÁCERES.
PROFESSORES. INSALUBRIDADE EXISTENTE NO PERÍODO DE 2019 A 2022.RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O
adicional
de
insalubridade
dos
servidores
do
Município
de Cáceres é
regulamentado

pelo

artigo
166 da Lei
Complementar
Municipal 25/1997, com
alteração
da LCM 170/2022).

2. Em
regra
, a
prova

pericial
é
imprescindível
para
a

apuração
do
adicional
de
insalubridade
,
todavia
, o LTCAT (
Laudo
Técnico de
Condições
de
Ambiente
de
Trabalho
)
pode
ser
considerado

como

prova

hábil
para
demonstrar
o
trabalho

insalubre

quando
é
possível
a
correta

identificação
da
parte

reclamante
e o
grau
de
risco
.

3. Quando
dois
LTCAT
são

juntados

nos
autos e
nenhum
deles é
impugnado
, leva a
conclusão
de que as
condições
de
trabalho
do
primeiro

estavam

vigentes

até

a

emissão
do
segundo
.

4
.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

5
.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1010711-12.2024.8.11.0006

Origem
:
J
UIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:

ROSECLEY APARECIDA MAGALHAES SEVERINO

Recorrido
:
MUNICIPIO DE CACERES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ROSECLEY APARECIDA MAGALHAES SEVERINO

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICIPIO DE CACERES
.
Noticiou
que: a)
exerce
o cargo de
professora
e
trabalha

em
local
insalubre
com
direito

ao

adicional

em

grau

médio
; e b)
por

fatores

ergonômicos

adversos

fica

várias
horas
em

pé
com
uso

excessivo
da
voz
.
Requereu
o
pagamento
do
adicional
de
insalubridade
.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que: a) foram apresentados dois
LTCATs
nos autos; b) o laudo apresentado pela parte reclamada deve prevalecer por ser o mais recente; e c) não deve ser considerado o LTCAT apresentado na inicial, por ser o mais antigo. Julgou improcedentes os pleitos da inicial.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante
,

sustentando que devem ser considerados o
LTCAT
acostado na inicial
.
Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos da inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Adicional
de
insalubridade
.
Cáceres.

O regime
jurídico
dos
servidores

públicos
do
Município
de Cáceres, de
suas

autarquias
e
fundações
é
disposto
pela Lei
Complementar
Municipal 25/1997, com
redação

trazida
pela LCM 170/2022.

O adicional de insalubridade
está
assegurado artigo 166, nos seguintes termos:

Art. 166.
Os

servidores
que
trabalham

em

locais

insalubres
de que
trata
a NR-15,
em

contato

permanente
com
substâncias

nocivas
à
saúde
,
acima
dos
limites
de
tolerância

fixados

em

razão
da
natureza
e da
intensidade
do
agente
e do tempo de
exposição

aos

seus

efeitos
, e
os
que
trabalham

em

condições
de
periculosidade
de que
trata
a NR-16,
fazem
jus
aos

seguintes

adicionais
:

I - Da
Insalubridade
:

a) R$ 110,00 (cento e
dez
reais) para
grau

mínimo
;

b) R$ 220,00 (
duzentos
e
vinte
reais) para
grau

médio
;

c) R$ 440,00 (
quatrocentos
e
quarenta
reais) para
grau

máximo
.

II - (...)

§ 1º
Os

valores a título de adicional de insalubridade e periculosidade

sofrerão
o
reajuste

anual
, tendo
como
base de
cálculo
o
índice

utilizado
para
reajustar
o
salário

mínimo
, e
ocorrerá

todo

mês
de
fevereiro
de
cada

ano
.

§ 2º O
direito

ao

adicional
de
insalubridade

ou

periculosidade

cessa
com
a

eliminação
das
condições

ou

riscos
que
deram
causa a
sua

concessão
:

I -
com

a

adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho

dentro
dos
limites
de
tolerância
;

II -
com
o
fornecimento

gratuito
pela
Administração
Pública Municipal, e a
utilização
de
equipamentos
de
proteção
individual
ao

servidor
, que
diminuam

a

intensidade
do
agente

agressivo
a
limites
de
tolerância
. (
Redação
dada pela Lei
Complementar
nº 170/2022)

§ 3º
Os

valores a título de adicional de insalubridade e periculosidade

já

recebidos

pelos

servidores
,
por

decisão

proferida

pelo
Poder
Judiciário
,
não

sofrerão

quaisquer

alterações
. (
Redação

acrescida
pela Lei
Complementar
nº 170/2022)

Em
regra
, a
prova

pericial
é
imprescindível
para
a

apuração
do
adicional
de
insalubridade
,
todavia
, o LTCAT (
Laudo
Técnico de
Condições
de
Ambiente
de
Trabalho
)
pode
ser
considerado

como

prova

hábil
para
demonstrar
o
trabalho

insalubre

quando
é
possível
a
correta

identificação
da
parte

reclamante
e o
grau
de
risco
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO. CARGO DE ENFERMEIRA. INSALUBRIDADE CONSTATADA POR MEIO DE PERÍCIA. GRAU MÉDIO. ADICIONAL JÁ RECEBIDO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 1. O
Laudo
Técnico de
Condições
do
Ambiente
de
Trabalho
– LTCAT é
prova

hábil
para
comprovar
o
grau
de
insalubridade
a que
está

submetido
o
autor

em

seu

ambiente
de
trabalho

quando

inexiste

prova

capaz
de
elidir
a
conclusão

pericial
. (...) (N.U 1001039-31.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/07/2024,
publicado
no DJE 25/07/2024)

(...) 3
- O

Laudo
Técnico de
Condições
do
Ambiente
de
Trabalho
– LTCAT é
prova

hábil
para
comprovar
as
condições

insalubres
a que
estão

submetidos

os

servidores
. (...) (N.U 1012292-47.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/07/2021,
publicado
no DJE 22/07/2021).

Quando
dois
LTCAT
são

juntados

nos
autos e
nenhum
deles é
impugnado
, leva a
conclusão
de que as
condições
de
trabalho
do
primeiro

estavam

vigentes

até

a

emissão
do
segundo
.

A
propósito
:

(...) O

servidor

público
municipal
faz
jus
ao

adicional
de
insalubridade

quando

há

laudo

técnico
que
comprove

a

exposição

a

agentes

insalubres
,
nos

termos
da
legislação
municipal
aplicável
.
A

inexistência
de
laudo

técnico
posterior
afastando

a

insalubridade

mantém
o
direito

ao

adicional

até
a data de
sua

revogação

expressa
.
(...) (
N.U 1001208-64.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025)

(...) 1. O direito ao adicional de insalubridade está previsto na Lei Complementar Municipal nº 94/2011, não depende de regulamentação, e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 166 do referido estatuto legal. 2. Verificando-se pela documentação apresentada pelo servidor, especialmente, o Laudo (LTCAT), demonstra que o reclamante trabalha em condições de insalubridade do período de 2018 a 2021, há que se reconhecer o direito ao pagamento retroativo. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1003070-07.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024,
publicado
no DJE 04/07/2024)

Em análise dos autos, nota-se que foram apresentados dois
LTCATs
, um pela parte reclamante(ID
270462880
/PJe2, emitido em 2019, que comprova o trabalho insalubre em grau médio do professor da educação básica) e outro pela parte requerida (ID
270462884
/PJe2, emitido em 2022, que demonstra que o trabalho de professor não possui condições insalubres).

Neste contexto, conclui-se que a parte reclamante trabalhou em condições de insalubridade em grau médio apenas no período de
outubro/
2019
a
agosto/2022.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a parte clamada a pagar à parte reclamante o adicional de insalubridade de
outub
ro/2019 a agosto/2022, no valor de R$220,00 mensais
, acrescida dos seguintes
encargos:

I.
correção monetária
pelo INPC,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até
8/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021);

II. juros
de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança
a partir da citação até 8/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III.
apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora,
incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir
de 9/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021)
até
o
efetivo

pagamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025